Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012780-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIS DANIEL LUSCENTI - CPF: 265.872.458-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (AGRAVANTE), CENTRO NORTE MINERACAO LTDA - CNPJ: 51.478.986/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Resilição de Contrato de Parceria. Tutela De Urgência. Pretendida Suspensão dos Efeitos do Contrato. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Resilição de Contrato de Parceria, com fundamento em supostos vícios na celebração de Contrato, especialmente quanto à legitimidade da representação e à inobservância de regras estatutárias.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a análise de alegações relativas a vício de representação e invalidade do contrato exige dilação probatória, o que não se compatibiliza com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão da tutela de urgência.

5. A falta de elementos contemporâneos que demonstrem a urgência na suspensão dos efeitos do contrato, especialmente diante da inércia da parte interessada em buscar a tutela jurisdicional logo após a celebração do negócio, enfraquece o requisito do perigo de dano.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que é incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012780-98.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Resilição de Contrato de Parceria de Serviço de Hidrometalurgia e Eletrometalurgia n. 1000219-03.2025.8.11.0013
proposta pela
Centro Norte Mineração Ltda
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência e não suspendeu os efeitos do Contrato de Parceria e das Licenças n. LP 317622/2024 e n. LI 76470/2024.

A Agravante alega que o Contrato de Parceria celebrado com a Agravada é nulo, por ter sido firmado em seu nome por pessoas que não tinham poderes para representá-la e às vésperas de eleição de sua diretoria, em grave ofensa às disposições do seu Estatuto Social.

Aduz que a continuidade dos efeitos desse Contrato e das Licenças ambientais a ele vinculadas, a expõe a graves riscos e danos irreparáveis.

Requer o provimento do Recurso e concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do Contrato de Parceria e das Licenças n. LP 317622/2024 e n. LI 76470/2024, com a ciência da Secretaria do Meio Ambiente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282348862).

Dispensada a intimação da Agravada, dada a falta de angularização na instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL
, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação

Declaratória de Nulidade Contratual e Resilição de Contrato de Parceria de Serviço de Hidrometalurgia e Eletrometalurgia
ajuizada em desfavor da
Centro Norte Mineração Ltda
.

Ao ajuizar a demanda, a Agravante sustentou que, em 14/09/2023, cooperados que não detinham legitimidade jurídica para representá-la e às vésperas de eleição de sua diretoria, celebraram Contrato de Parceria com a Agravada.

Alegou que a negociação ocorreu em período eleitoral, o que contraria o Estatuto Social, que exige deliberação da assembleia geral para atos dessa natureza.

Argumentou que a parceria não foi efetivamente concretizada, pois foi verbalmente rescindida em reunião realizada em 27/09/2023. Apesar da rescisão, a Agravada protocolou pedido de licenciamento ambiental, sem comunicar à nova diretoria e sem sua autorização válida.

Destacou que a manutenção dos efeitos desse Contrato, bem como das Licenças ambientais a ele vinculadas, expõe a parte a graves riscos e danos de difícil ou impossível reparação, diante do passivo ambiental acumulado, que ultrapassa 3 milhões de toneladas de rejeitos.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos do Contrato de parceria, bem como das Licenças Ambientais n. 317622/2024 (Licença Prévia) e n. 76470/2024 (Licença de Instalação).

O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau.

Em virtude dessa decisão, foi interposto o Recurso por meio do qual a Agravante reitera a nulidade do Contrato, a inobservância do Estatuto Social e a urgência da medida, sob a tese de conluio entre os signatários do instrumento contratual e a empresa Agravada.

Ao que se observa, a pessoa que representou a Agravante no ato da celebração do Contrato de Parceria, em tese, tinha poderes para representá-la, pois, à época, era Presidente da Cooperativa. Assim, ao menos em princípio, não soam verossímeis as afirmações da Agravante.

No que se refere aos eventuais vícios, especialmente ao fato de que o negócio jurídico foi rescindido verbalmente, exige produção de prova, o que impede a sua acolhida neste momento processual.

Portanto, apesar do esforço argumentativo, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem, neste momento processual, concluir de forma inequívoca pela nulidade do negócio jurídico firmado.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a aplicação da teoria da aparência impõe prudência na invalidação sumária de contratos assinados por pessoas que, externamente, ostentavam legitimidade para a prática do ato, sobretudo quando não demonstrada, de plano, a má-fé da parte contratante.

Ressalto, ainda, que o ajuizamento da Ação ocorreu mais de um ano após a assinatura do Contrato questionado, circunstância que enfraquece a urgência invocada.

Sabe-se que a concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e risco de dano –, os quais não se mostram presentes, de modo claro, neste momento.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025